Tribunal: TJMT
Processo: 0000660-81.2013.8.11.0090
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000660-81.2013.8.11.0090
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[NEUCI DE SOUZA - CPF: 326.075.981-68 (EMBARGADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 839.072.891-53 (ADVOGADO), EBER JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 486.075.929-04 (ADVOGADO), EXITO IMPORTADORA E EXPORTADORA S/A - CNPJ: 07.391.673/0001-69 (EMBARGANTE), GISELLE VALENCA DE MEDEIROS - CPF: 633.249.034-91 (ADVOGADO), NORAH LESSA DE ANDRADE - CPF: 073.972.374-01 (ADVOGADO), JOAO PAULO MOREIRA TAVARES - CPF: 035.156.934-08 (ADVOGADO), PAULO ELISIO BRITO CARIBE - CPF: 658.795.894-04 (ADVOGADO), HEITOR GONCALVES GUERRA MEDEIROS - CPF: 040.575.524-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE A
PELAÇÃO
– AÇÃO
RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESSARCIMENTO DE PERDAS E DANOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
-
OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

1. O
art
. 485, §6º, do CPC/2015 prevê, expressamente,
a imprescindibilidade de
requerimento do réu
para a
extinção sem resolução do mérito em virtude do abandono de causa.

2. O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante/agravante não desafia o manejo dos
aclaratórios
, ao argumento de omissão no acórdão.

3. Embargos
rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

EXITO IMPORTADORA E EXPORTADORA S/A

opõe
Embargos de Declaração (ID.
299163878
), objetivando sanar vícios que estariam
maculando
o
v. A
córdão
de ID.
297022890
, proferid
a
ao Recurso de
Apelação Cível n.
0000660-81.2013.8.11.0090
, que
deu provimento ao recurso, anulando a sentença extintiva e determinando o retorno dos autos ao grau de origem para regular processamento.

Em síntese,
a parte embargante afirma que o r. acórdão incorreu
em omissão em relação ao abandono de causa pela parte ora embargada, afirmando que esta permaneceu inerte mesmo após
intimada

pelo magistrado singular, sendo, portanto, ju
sta a extinção do feito, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC/2015
, sendo prescindível o requerimento da parte contrária.

Deste modo, requer o acolhimento dos presentes
aclaratórios
para sanar o vício apontado, de modo a modificar o
decisum
no sentido manter a sentença extintiva
proferida pelo Juízo
a quo
.

Contrarrazões pel
a rejeição
(
ID.
303184879
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, é necessário lembrar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Ressalta-se que a decisão omissa é aquela que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes. Tal definição não se aplica aos autos em comento.

Isto porque, não obstante a parte embargante alegue omissão no v. acórdão, de plano se constata que seu intuito, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o aludido vício.

Isto porque,
o
art. 485, §6º, do CPC/2015 é claro em demonstrar a imprescindibilidade d
o
requerimento do réu p
ara
a extinção do feito por eventual abandono de causa praticado pela parte autora.

Neste sentido, colaciono
fragmento do acórdão que decidiu a questão posta nos autos,
verbis
(ID.
297022890
):

“(...)

Conforme se verifica da sentença terminativa de ID. 235430658, o magistrado a quo extinguiu o feito sem resolução de mérito nos termos do artigo 485, inciso III do CPC/2015, sob a justificativa de que a parte ora recorrente permaneceu inerte ao ser intimada para impulsionar o feito.

Entretanto, compulsando os autos, verifica-se que não houve qualquer manifestação da parte adversa em relação à inércia da parte ora recorrente, bem como em relação à necessidade de extinção sem resolução do mérito em virtude do abandono de causa.

Neste sentido, ressalta-se que o Código de Processo Civil pátrio, em seu artigo 485, inciso III, §6º, versa a respeito da imprescindibilidade de requerimento do réu para a extinção por abandono de causa,
verbis
:

“Art. 485.
O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III
- por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 6º
Oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu.”

Em mesmo sentido, ressalta-se o teor da Súmula n. 240 do Superior Tribunal de Justiça:

“
Súmula 240/STJ
: A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu.” (CORTE ESPECIAL, julgado em 02/08/2000, DJ 06/09/2000, p. 215)

No caso em comento, verifica-se que a parte ora apelada ofereceu contestação em
IDs
. 235429687 e 235429688, e que, posteriormente, o magistrado a quo, havendo intimado a parte requerente, proferiu sentença terminativa de ofício, em flagrante inobservância ao disposto no dispositivo acima indicado.

(...)

Deste modo, havendo vício insanável no decisum ora recorrido, sua anulação é medida que se impõe.”

Denota-se que a questão foi devidamente analisada no acórdão recorrido, não havendo que se falar em omissão.

Assim, evidente que a parte busca, na verdade, ver reapreciado o mérito.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos declaratórios.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025